Tribunal: TJDFT
Processo: 0010396-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010396-42.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: DGM VENDAS INSTALAÇÕES E SERV EM EQUIP A GÁS LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. Apelo não provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente, sem conceder, às partes, a oportunidade de se manifestarem. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 33338510). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 10 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ao compulsar o feito, nota-se que a execução foi ajuizada em 31/03/2015 – ID no 30991253, a executada foi citada em 29/04/2015, com juntada em 05/06/2015 (ID no 30992321) e o processo foi suspenso em 24/02/2017 (ID no 30992375). Foi certificado nos autos que o prazo de suspensão transcorreu em 12/03/2018, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sem manifestação da parte exequente e sem indicação de bens à penhora (ID no 30992385). Em 23/01/2019, foi determinado o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição (ID no 30992382). Em 20/08/2021, houve a intimação das partes para manifestação acerca da prescrição intercorrente (ID no 30992387), não havendo, portanto, de se falar em decisão surpresa” (ID 32649045). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 33338510, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027